Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013899-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PANTANAL NORTE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 09.367.570/0001-99 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTANAL NORTE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 09.367.570/0001-99 (APELADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Recurso Desprovido, sentença ratificada em remessa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos por
PANTANAL NORTE HOTEL LTDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança no 1013899-78.2019.811.0041, concedeu em parte a segurança vindicada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82.

Em suas razões recursais, a parte Impetrante defende, em síntese, a necessidade de reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança.

A par desses argumentos, postula pelo reconhecimento e provimento do recurso. [id. 79145161]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 79145467]

Em seu recurso, o ente estadual sustenta, em síntese, a constitucionalidade e legalidade da TACIN.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a ordem mandamental. [id. 79145464]

Em contrarrazões, a parte Impetrante rechaça as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso do ente estadual. [id. 79145470]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Flávio Cezar Fachone, recomendou o desprovimento dos recursos interpostos, com consequente ratificação da sentença.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que concedeu em parte a segurança vindicada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, constando a seguinte parte dispositiva:

“[...]Ex Positis, consoante a fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, e consubstanciado no art. 927 e seguintes do Estatuto Adjetivo Civil c/c o art. 1° da Lei n° 12.016/09 CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com escoro no art. 487, I, do CPC. [...]”

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme estabelece o artigo 14, §1o da Lei no 12.106/09, o Mandado de Segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da Remessa Necessária em conjunto com os Recursos de Apelação.

Extrai-se do caderno processual, que PANTANAL NORTE HOTEL LTDA impetrou mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS E C.C – SUREC e o GERENTE DO ITCDE OUTRAS RECEITAS – GITCD DA SEFAZ/MT, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN, conforme Notificação de Lançamento no 83926/337/68/2019.

Aduz o Impetrante que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, sustentando assim o seu direito líquido e certo de se ver livre do pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, bem como de reaver os valores pagos indevidamente, em ação própria, haja vista a flagrante inconstitucionalidade da taxa em comento.

A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo de origem em id. 79143088.

O ente estadual manifestou-se ao id. 79145451, alegando a preliminar de inadequação da via eleita, tendo vista que, o impetrante pede a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, matéria está deveria ser atacada por ADI, bem como, a impossibilidade de dilação probatória. No mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares alegadas e, no mérito, concedeu em parte a segurança, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

É evidente que a nossa Carta Magna em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau em rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita, uma vez que, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN no 83926/337/68/2019, é um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar em ausência de prova pré-constituída, tampouco de necessidade de dilação probatória, e ainda, na incidência da Súmula 266 do STF.

De outro lado, o cerne da controvérsia do litígio reside na
(in) constitucionalidade da Cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Ressalto que a sentença em analise está em consonância com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 –
INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA
– VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Em que pese existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Friso que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral, nos autos do RE 643247, firmando a seguinte tese que originou o
Tema 16:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

No RE 1.243.431 oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Ministra Carmem Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado, ratificando o entendimento externado no tema.

Alinhado ao Supremo tribunal, como mencionado acima, vem decidindo ambas Câmaras de Direito Público, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/1/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82
– INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O art. 145, II, da Constituição da República tem o efeito de autorizar o legislador a vincular atividades do poder público, que sejam específicas, divisíveis e realizadas diretamente em face de ou para determinado contribuinte que a provoca ou demanda ao surgimento de obrigação tributária. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros
. ADI 2908, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”.

É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa.

(N.U 1022625-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021). [Destaquei]

Por fim, quanto ao direito de repetição de indébito em sede de mandado de segurança, é impossível conceder o pedido, uma vez que extrapola os limites do
mandamus,
devendo ser requerida em ação própria para isso, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambos do STF,
in verbis
:

SÚMULA 269

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

SÚMULA 271

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

(N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021). [Destaquei]

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar preliminar arguida, concedendo em parte a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
e em
remessa necessária RATIFICO A SENTENÇA
objurgada.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022